Tribunal: TJSP
Processo: 0011026-63.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Conflito negativo de competência. Hipótese de recurso em ação de recálculo de adicional por tempo de serviço. Proveito econômico que não ultrapassa sessenta salários mínimos. Competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Causa que, no entanto, tramitou no Juízo Comum, com prolação de sentença. Redistribuição determinada a uma das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,

Ementa:
Conflito negativo de competência. Hipótese de recurso em ação de recálculo de adicional por tempo de serviço. Proveito econômico que não ultrapassa sessenta salários mínimos. Competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Causa que, no entanto, tramitou no Juízo Comum, com prolação de sentença. Redistribuição determinada a uma das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para reapreciação dos atos decisórios proferidos pelo Juízo da 15a Vara da Fazenda Pública da Capital, com observância do contido no art. 64, § 4o, do CPC. Conflito procedente.